Tribunal: TJES
Processo: 5005791-90.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005791-90.2020.8.08.0024

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

APELADA: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CORRETA AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, observo que as multas arbitradas nos processos administrativos referenciados, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, os valores fixados não guardam consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revelaram o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que todos se relacionam a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como efetivado pelo douto Magistrado.

4. Mostra-se incabível o repasse da verba de sucumbência de forma direta para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo por inexistir lei em vigor que regulamente a previsão do Código de Processo Civil.

5. Em todos os processos administrativos referenciados, as decisões encontram-se devidamente fundamentadas, e não incorreram em qualquer ilegalidade, haja vista que a empresa apelante de fato incorreu nas infrações consumeristas que lhe foram imputadas, de modo que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve responder pelas infrações consumeristas praticadas.

6.Recurso do PROCON conhecido e improvido. Recurso da Claro Nxt Telecomunicações conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005791-90.2020.8.08.0024

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

APELADA: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e pela CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra a r. sentença que acolheu parcialmente os embargos a execução fiscal oposto em relação a Execução Fiscal nº 5001955-12.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória - ES, para reduzir as multas aplicadas nos autos dos processos administrativos nº 001.120.162.636 FA 0112.016.263-6, PR 001.140..212.643 FA 0114.021.264-3 e PR 004.130.229.628 FA 0413.022.962-8.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Apreciarei os recursos de forma separada.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO INSTITUO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o Apelante questiona os fundamentos utilizados pelo i. Magistrado a quo para reduzir a penalidade de multa aplicada nos autos do processo administrativo do PROCON. Argumenta que os valores arbitrados a título de multa revelam-se adequados e proporcionais. Registra que não há espaço para a anulação do valor arbitrado pelo Poder Público na esfera administrativa, sob pena de enfraquecimento do caráter pedagógico da sanção.

Segundo observo dos autos, o Apelante CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA apresentou embargos à execução movida pelo Procon Estadual através da qual a referida Autarquia estadual objetiva cobrar créditos oriundos de multas aplicadas nos autos dos processos administrativos: (i) 001120162636 (relacionado à Reclamação da F.A nº 0112- 016.263-6); (ii) 001140212643 (relacionado à Reclamação da F.A nº 0114-021.264- 3); e (iii) 004130229628 (relacionado à Reclamação da F.A nº 0413-022.962-8).

E, do que se infere dos autos, os processos administrativos em tela, que deram origem às multas ora combatidas foram originados de reclamações individuais apresentadas por consumidores que questionaram condutas abusivas perpetradas pelo ora Apelado, CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Naquelas ocasiões, restou apurado pelo representante do Procon a prática de conduta contrária aos ditames consumeristas por parte da empresa referenciada.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que as multas arbitradas nos processos administrativos referenciados, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, os valores fixados não guardam consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revelaram o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que todos se relacionam a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como efetivado pelo douto Magistrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (TJE
S, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa aplicada em cada processo administrativo, para 3.550,0000 VRTEs (processo 001120162636), 3,800,0000 VRTEs (processo 001140212643) e 1.500,0000 VRTEs (processo 004130229628) tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Assim, não merece ser provido o recurso interposto pelo Procon Estadual nesse tocante.

Em relação aos honorários advocatícios, em suas razões, defende o Apelante que o STF entende que é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório previsto no artigo 37, XI da Constituição da República. Assevera que no âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria é disciplinada em várias normas, todas autorizando a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, via depósito em conta bancária gerida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - APES, responsável apenas pelo rateio de tais verbas entre os Advogados Públicos.

Em relação a tal tese, melhor sorte não possui o apelante.

Inicialmente, destaco que estabelece o art. 85, §19 do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 85. (...)

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Desse modo, o diploma processual autoriza o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos devendo haver lei que regulamente tal recebimento.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/1992 em seu artigo 12 regulou o recebimento dos honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado e o Decreto nº 3.668-N/1994 permitiu que o Conselho da Procuradoria Geral do Estado editasse normas relativas à distribuição dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, in verbis:

Art. 12. Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 1º. Ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado incumbe baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 4.708, de 14 de dezembro de 1992.

Contudo, em 20 de Dezembro de 1996 foi publicada a Lei Estadual nº 5.342/1996, que em seu artigo 10 revogou expressamente a Lei Estadual nº 4.708/1992:

Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis n.ºs 4.708, de 14 de dezembro de 1992, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994.

Registro que a Lei Estadual nº 10.723/2017, publicada em 15 de Agosto de 2017
revogou a Lei nº 5.342/1996 (Art. 8º Fica revogada a Lei nº 5.342, de 19 de dezembro de 1996.).

Como não é permitido o fenômeno da repristinação em nosso direito, mostra-se incabível o repasse da verba de sucumbência de forma direta para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo por inexistir lei em vigor que regulamente a previsão do Código de Processo Civil.

Desse modo, nego provimento ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor.

É como voto.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

A CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em suas razões, sediadas no id 6148172, defende que em relação ao processo administrativo 001120162636 - F.A nº 0112-016.263 - REF. CDA 05537/2019 deve ser reconhecida a nulidade da decisão administrativa e o cancelamento do débito, tendo em vista a ausência de adequada fundamentação da decisão administrativa que a embasa.

Todavia, não merece prosperar a alegação da Apelante, na medida que após examinar os autos, bem como os documentos colacionados, constato que a decisão foi devidamente fundamentada, sendo apresentadas as razões que levaram ao agente do Procon Estadual reconhecer a abusividade da conduta perpetrada pela empresa apelante, bem como a infração consumerista a ela relacionada, mais precisamente a de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva evidenciada pela cobrança indevida.

Seguindo, afirma a Apelante que em relação ao processo Administrativo 001140212643 - F.A nº 0114-021.264-3 - REF. CDA 05535/2019, não há qualquer violação à legislação consumerista, haja vista que não pode ser considerada prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor, a cobrança por serviços prestados antes do pedido de cancelamento das linhas, ou o fornecedor deixar de realizar cancelamento de linha quando não requisitado pelo consumidor.

Registra que a r. sentença não observou a verdade dos fatos no processo administrativo 0113-002.977-7 e não houve sequer a menção aos demais processos administrativos que consubstanciam o processo administrativo principal, quais sejam: FA: 0413- 000.989-2 e 0113-040.041-9.

Pois bem. De início, vale registrar que o processo nº 001140212643 foi originado de Auto de infração nº 0038-DC lavrado em razão da constatação de prática de infração, de forma continuada, do disposto no artigo 6º, III, artigo 39, V e artigo 42, parágrafo único da Lei 8.078/90 e artigo 12, VI do Decreto Federal nº2.181/97, mais especificamente por ter praticado, de forma reiterada, cobranças indevidas em desfavor dos consumidores.

No aludido processo administrativo há menção a três processos originados de reclamações de consumidores, a saber:
0413-000.989-2, 0113-040.041-9 e 0113-002.977-7
, todos relacionados a cobranças indevidas por parte da empresa apelante.

Do mesmo modo, do que se infere dos autos, a referida decisão foi devidamente motivada, sendo apresentados os fundamentos fáticos e legais que respaldaram a aplicação da penalidade.

Assim, não merece prosperar a tese do Apelante.

Em relação ao processo administrativo 004130229628 - F.A nº 0413-022.962-8 - REF. CDA 05540/2019, a r. sentença deixou de se manifestar sobre os fundamentos apresentados na apelação uma vez que a defesa administrativa apresentada teria sido intempestiva, todavia, defende que não há dúvidas que cabia ao órgão administrativo a busca da verdade real dos fatos acontecidos, o que não foi verificado.

Entretanto, melhor sorte não possui o Apelante também em relação a tal tese, na medida que basta um breve exame do conteúdo da decisão administrativa respectiva para que se constate que o Agente do Procon apresentou toda a fundamentação relevante e aplicável à hipótese, mais precisamente artigos 30 e 35 do CDC, relacionadas ao não cumprimento de oferta disponibilizada no sítio eletrônico da empresa, em clara ofensa às regras consumeristas.

Assim, observo que em todos os processos administrativos referenciados, as decisões encontram-se devidamente fundamentadas, e não incorreram em qualquer ilegalidade, haja vista que a empresa apelante de fato incorreu nas infrações consumeristas que lhe foram imputadas, de modo que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve responder pelas infrações consumeristas praticadas.

Assim, nego provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões